Tribunal: TJSP
Processo: 2103080-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Decisão que deferiu a penhora de ativos financeiros da empresa O. M. de Andrade Pereira Boscoli – ME, até o limite de 50% do débito em aberto, em razão de se tratar de microempresa individual de titularidade da Sra. Olga Maria de Andrade Pereira Boscoli, cônjuge do executado, Sr. Eber – Insurgência – Acolhimento – Recorrente pessoa física que é casada com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Decisão que deferiu a penhora de ativos financeiros da empresa O. M. de Andrade Pereira Boscoli – ME, até o limite de 50% do débito em aberto, em razão de se tratar de microempresa individual de titularidade da Sra. Olga Maria de Andrade Pereira Boscoli, cônjuge do executado, Sr. Eber – Insurgência – Acolhimento – Recorrente pessoa física que é casada com comunhão parcial de bens com o executado, porém, não foi qualificada como devedora no título em execução, nem ao menos integra o polo passivo da lide – Impossibilidade de ser realizada penhora de bem particular do cônjuge do executado - terceiro estranho à lide-, se não há demonstração de que dívida foi contraída em benefício da família – Artigos 1.664 e 1.666 do CC/02 – Precedentes desta E. Corte e desta E. Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.